Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Processo : 0701663-97.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para que fosse atribuída à nota da impetrante a bonificação de 10% em todas as etapas do processo seletivo para Residência Médica do Distrito Federal, pela participação no Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB). O pedido liminar foi indeferido. Doravante, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 68285258). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator